Tribunal: TJMT
Processo: 1002713-66.2019.8.11.0006
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-12-07
Data de publicação: 2020-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002713-66.2019.8.11.0006
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Escolaridade]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[IAGO ALVINO CORDEIRO - CPF: 070.311.631-29 (JUIZO RECORRENTE), BRYAN DOUGLAS SOUZA SANTOS - CPF: 035.887.481-56 (ADVOGADO), LUAN ALVINO CORDEIRO - CPF: 051.909.731-90 (ADVOGADO), FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 01.367.770/0001-30 (RECORRIDO), FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 01.367.770/0001-30 (REPRESENTANTE), IAGO ALVINO CORDEIRO - CPF: 070.311.631-29 (RECORRIDO), BRYAN DOUGLAS SOUZA SANTOS - CPF: 035.887.481-56 (ADVOGADO), LUAN ALVINO CORDEIRO - CPF: 051.909.731-90 (ADVOGADO), JUIZO DA 4a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CÁCERES - MT (JUIZO RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – VAGA EM UNIVERSIDADE – MATRÍCULA CANCELADA POR NÃO TER CURSADO O ENSINO MÉDIO EM ESCOLA PÚBLICA – NÃO COMPROVADO – MODALIDADE DE COTAS PARA ESTUDANTE DE ESCOLA PÚBLICA – COMPROVADO -
SENTENÇA RATIFICADA.

1. Colégio Militar Dom Pedro II, criado pela Lei Distrital no. 2.393, de 7 de junho de 1999 e regulamentado pelo Decreto no. 21.298, de 29 de junho de 2000, é uma entidade de ensino público.

2. A jurisprudência desta Corte Regional já se manifestou favorável ao direito de matrícula, pelo sistema de cotas, dos alunos egressos de escolas militares, dada a natureza pública de tais instituições.

(TRF-1 - REOMS: 00022924020124013502 0002292-40.2012.4.01.3502, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL KASSIO NUNES MARQUES, Data de Julgamento: 04/09/2017, SEXTA TURMA, Data de Publicação: 19/09/2017 e-DJF1).

3. Sentença ratificada.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

REMESSA NECESSÁRIA No 1002713-66.2019.8.11.0006 - COMARCA DE CÁCERES

INTERESSADOS:
IAGO ALVINO CORDEIRO

UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - UNEMAT

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Remessa Necessária de Sentença
proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cáceres, que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado por Iago Alvino Cordeiro, contra ato da Universidade do Estado de Mato Grosso – UNEMAT, concedeu a segurança, confirmando a liminar deferida nos autos, para determinar que a autoridade coatora promova a matrícula do imperante, forte no art. 487, I, do CPC.

Sem custas e honorários advocatícios, conforme art. 25 da Lei 12.016/09 e Súmulas 512 do STF e 105 STJ.

Não houve recurso voluntário.

A Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou ao ID. no 28886476, pugnando pela ratificação da sentença.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), 11 de novembro de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de
Remessa Necessária de Sentença
proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cáceres, que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado por Iago Alvino Cordeiro, contra ato da Universidade do Estado de Mato Grosso – UNEMAT, concedeu a segurança, confirmando a liminar deferida nos autos, para determinar que a autoridade coatora promova a matrícula do imperante, forte no art. 487, I, do CPC.

Extrai-se dos autos que, o impetrante, ajuizou, em
15-5-2019
, Mandado de Segurança com Pedido de Antecipação da Tutela
Inaudita Altera Parte
, com o objetivo de determinar a anulação do ato coator consubstanciado no cancelamento da matrícula do impetrante, por se tratar de ato manifestamente ilegal e arbitrário, bem como, determinar a regular matrícula do impetrante no curso de medicina da UNEMAT.

O Impetrante teve a sua matricula indeferida para cursar Medicina, na Universidade do Estado de Mato Grosso, tendo em vista que o Colégio Dom Pedro II, ao qual estudou durante o ensino médio, trata-se de uma instituição hibrida, não sendo considerada pública para fins do sistema de cotas.

O Edital no. 004/2018 – UNEMAT/COVET previa que:

1.1 Para matrícula no período letivo acadêmico de 2019/1, a UNEMAT oferecerá
2420 (Duas mil, quatrocentas e vinte) vagas
, em 60 (sessenta) cursos, sendo que em consonância com a Resolução n. 071/2016 – CONEPE (Anexo II), o candidato poderá concorrer em uma das categorias descritas abaixo:

[...].

b) Ação Afirmativa - Escola Pública:
30% (trinta) do total das vagas são destinadas para candidatos que se enquadrarem como estudantes de Escola Pública, conforme subitem 3.2 deste Edital;

[...].

3.2.1.
Para concorrer a 30% das vagas reservadas a estudantes de Escolas Públicas, o candidato deverá optar por esta categoria no ato da inscrição no SiSU e posteriormente comprovar, no ato da matrícula, que cursou integralmente o Ensino Médio em Escola Pública, apresentando a documentação comprobatória exigida no subitem 8.7.3 deste Edital.

3.2.2. Não poderão concorrer às vagas na modalidade de que trata o subitem 3.2.1 os candidatos que tenham cursado o Ensino Médio em Escolas Particulares, mesmo que com bolsa de estudo. [Destacado no original].

Ocorre que, consta nos autos declaração do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, no qual afirma que o Colégio Militar Dom Pedro II, criado pela Lei Distrital no. 2.393, de 7 de junho de 1999 e regulamentado pelo Decreto no. 21.298, de 29 de junho de 2000, é uma
entidade de ensino público
, sob a orientação e supervisão do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (ID. No 24140584).

Conforme julgado do TRF-1, esse é o entendimento, veja-se:

REMESSA OFICIAL. ADMINISTRATIVO. ENSINO. MANDADO DE SEGURANÇA. APROVAÇÃO NO VESTIBULAR. CONCLUSÃO. ALUNA ORIUNDA DE COLÉGIO MILITAR. SISTEMA DE COTAS. MATRÍCULA. POSSIBILIDADE. I. A jurisprudência desta Corte Regional já se manifestou favorável ao direito de matrícula, pelo sistema de cotas, dos alunos egressos de escolas militares, dada a natureza pública de tais instituições. II. "Aluno oriundo do Colégio Militar Hugo de Carvalho Ramos, criado pela Lei Estadual 8.125/1976 c/c Lei n. 14.044/2001, mediante convênio firmado entre a Secretaria de Estado da Segurança Pública com a Secretaria do estado da Educação, do Estado de Goiás, cabendo a esta última prover todo o corpo docente e 100% do corpo administrativo, tem direito a prestar vestibular pelo sistema de cotas" (AMS-29919-25.2012.4.01.3500, Desembargador Federal Jirair Aram Meguerian, DJ de 4.11.2013). III. Remessa oficial conhecida e não provida.

(TRF-1 - REOMS: 00022924020124013502 0002292-40.2012.4.01.3502, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL KASSIO NUNES MARQUES, Data de Julgamento: 04/09/2017, SEXTA TURMA, Data de Publicação: 19/9/2017 e-DJF1). [Destaquei].

Dessa forma, fica evidente o direito do Impetrante, tendo em vista estar apto para o sistema de cotas ao qual ingressou. Por ser a escola do ensino médio uma entidade de ensino público.

Ante o exposto,
RATIFICO A SENTENÇA
, para conceder a segurança vindicada, confirmando a liminar deferida nos autos, para determinar que a autoridade coatora promova a matrícula do impetrante no curso de Medicina – UNEMAT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2020